Tribunal: TJBA
Processo: 8042627-96.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042627-96.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: IVONE NUNES DE AMORIM CARNEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE ABRANGE TODA A CATEGORIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CONTRACHEQUE QUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL.

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICA-SE AO CASO EM TELA O TEMA 831 E ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 250/DF. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/
BA
.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042627-96.2022.8.05.0000
, em que figuram
como

Exequente
IVONE NUNES DE AMORIM CARNEIRO
e como Executado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NÃO ACOLHER
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO de acórdão
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA